Tribunal: STF
Processo: HC 192278
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ademir Lima Pereira Junior, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 129.854/RS, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Os impetrantes dizem que o paciente foi preso em flagrante e convertida a prisão em preventiva, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33(tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 16, § 1º, IV(posse de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003.
    Sustentam tratar-se de decisão ilegal, porquanto decorrente de denúncia anônima e invasão de domicílio, acrescentando a ausência de laudo de constatação da natureza da substância apreendida.
    Alegam o ausência de fundamentação no decreto de prisão preventiva e riscos de contaminação pelo COVID-19 com a manutenção da segregação do paciente, afirmando-o portador de bronquite asmática.
    Apontam a precariedade nas condições de saúde e higiene do ambiente penitenciário. 
    Destacam as condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, referindo-se a existência de filho menor de 2 anos.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, bem como trancado o inquérito policial ou implementada a prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. CRIME PERMANENTE (ART. 303, CPP). ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AGRAVANTE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - O estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções àquele direito previsto no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato de os policiais terem adentrado na residência do paciente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. Aliás, é o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (1 kg de maconha, e 100 g de cocaína), além de 3 balanças de precisão, um revólver 38, e munições, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes). IV - Ademais, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o recorrente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "O autuado tem antecedentes ligados ao uso de droga", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). V - No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva, em razão da pandemia do COVID-19, ressalta-se que o paciente não é idoso, tem 24 anos de idade, além de não ser alegada, quanto menos comprovada, a existência de preso(s) infectado(s), e sem isolamento, na penitenciária onde está segregado o ora paciente, considerando ainda, que até agora não existe notícia de que o sistema carcerário em geral já se tenha tornado um local de alta propagação do vírus, consoante consignado no acórdão. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal. VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido. 
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Anoto, desde logo, que aresto questionado assentou não comprovada a situação de vulnerabilidade do paciente ao destacar que 
    “o paciente não é idoso, tem 24 anos de idade, além de não ser alegada, quanto menos comprovada, a existência de preso(s) infectado(s), e sem isolamento, na penitenciária onde está segregado o ora paciente, considerando ainda, que até agora não existe notícia de que o sistema carcerário em geral já se tenha tornado um local de alta propagação do vírus, consoante consignado no acórdão” 
    Vê-se que a decisão do Superior Tribunal de Justiça está alinhada à jurisprudência desta Corte, conforme julgados recentes envolvendo situações assemelhadas. Vide:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    HABEAS CORPUS – SOBREPOSIÇÃO – ARGUMENTAÇÃO – DIVERSIDADE. A existência de argumentos distintos, ainda que repetida a causa de pedir, afasta a sobreposição de habeas corpus. 
    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a prisão preventiva da prática de associação para o tráfico, o desempenho de função de liderança, e tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, delações premiadas e depoimentos de testemunhas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. 
    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Observados os lapsos temporais previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva. 
    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar.” (HC nº 184047, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/20)
    “(...)
    9. Na espécie, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Criciúma/SC reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu por manter a constrição da liberdade, salientando que “os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que nele laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo Governo, visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde do detento e a segurança da sociedade. Ou seja, os detentos estão resguardados, na medida do possível, de eventual contaminação, formando-se uma ‘muralha’ de proteção”, demonstrando estar atento a essa questão.
     Considerando as medidas de prevenção adotadas para evitar o contágio dos presos e, como constante dos autos, estar o paciente recebendo os cuidados médicos para tratamento das doenças pelas quais acometido, não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.” (HC nº 185.535, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19/5/20)
    Ademais, consta nos autos ter sido apreendida na residência do paciente 1 kg de maconha, 100 g de cocaína, além de 3 balanças de precisão, um revólver 38, e munições, a indicarem a vinculação com o comércio ilegal e o risco à ordem pública.
    Registro, ainda, consoante entendimento da Corte, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Quanto às questões alusivas à suposta denúncia anônima, à invasão de domicílio e à ausência de laudo de constatação da natureza da substância apreendida, além de não terem sido submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar o exame pelo Supremo, sob pena de indevida supressão de instância, demandariam, necessariamente a incursão em fatos e provas, procedimento não recomendado em sede de habeas corpus.
    Lado outro, anoto que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente